Tribunal: TJES
Processo: 5010233-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010233-69.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SALUTARIS - PESQUISA, CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA
AGRAVADO: FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. NECESSIDADE.

1. Nos termos da Súmula 481, do STJ,
“
f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”

2.
Deve ser concedida a gratuidade de justiça, quando a pessoa jurídica requerente traz aos autos
elementos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada.

3
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5010233-69.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SALUTARIS PESQUISA CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

RECORRID
O
: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FAPES

PROC. ORIGINÁRIO :
5017060-24.2023.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SALUTARIS PESQUISA CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA, pretendendo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela mesma.

A Recorrente alegou, em síntese, que:
(i)
firmou com a Recorrida contrato para a execução do projeto "Melhoramento genético para produção de equinos da raça Mangalarga Marchador de Marcha Picada de Alta Qualidade (Tipo L1)”; (ii) a fundação pública Recorrida não efetuou o repasse correto dos valores contratados, de forma que inviabilizou o projeto; (iii) devido à inviabilização técnica, a evolução do desenvolvimento biológico e biomecânico dos animais gerados nesta Pesquisa ficou comprometida
; (iv) o descumprimento das obrigações contratadas pela Recorrida impossibilitou a execução do contrato firmado entre as partes, ocasionando prejuízos financeiros e uma dívida enorme para a Recorrente; (v) além de ficar inadimplente, a Recorrida apontou a CDA a protesto, negativando a Recorrente no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN); (vi) a Recorrente, cujo perfil é vocacionado para atuar prestando serviços a órgãos públicos, está impossibilitada de exercer suas atividades econômicas, e, consequentemente, sem nenhuma receita financeira desde então; (vii) além disso, acumula dívidas crescentes, estando em situação de precariedade financeira que a impossibilita de pagar as custas processuais iniciais; (viii) há risco à manutenção dos cuidados e do bem-estar dos animais vivos originados pelo projeto, pois, além estarem comprovadas a omissão e a irresponsabilidade da Recorrida em relação aos animais, a Recorrente não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas nem seguir mantendo os mencionados animais.

Pois bem.

Nos termos da Súmula 481, do STJ,
“
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso em exame, ao indeferir o benefício, o juízo a quo registrou que
“a
parte autora demonstrou estar inativa e não auferir lucro nos últimos anos. Contudo, como já pontuado, a simples alegação de inatividade e a existência prejuízo não são suficientes, por si só, a evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça.”

Entretanto,
examinando os documentos dos autos, verifico que a Recorrente demonstrou: (i) estar inativa e sem receita desde 2017 e que houve o protesto da CDA relativa à multa administrativa aplicada à Recorrente, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Trouxe aos autos balanço patrimonial de julho de 2023, demonstrando a ocorrência de
prejuízo do exercício
, no valor de R$ 278.144,83 (duzentos e setenta e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Ademais,
os animais do projeto permanecem sob
a
responsabilidade
da Recorrente
,
não obstante a mesma ter notificado a Recorrida, em 2023, acerca da necessidade de remoção dos animais, sob pena de arcar com todo o custo de manutenção do bem estar dos mesmos.

Nesse contexto,
com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento,
verifico a presença de elementos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira da Recorrente.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar
a decisão agravada,
para conceder a gratuidade de justiça.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)